Tribunal: TJPA
Processo: 0000965-02.2015.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000965-02.2015.8.14.0029
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

SENTENCIADO: MARCIA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MARACANÃ. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
, a autoridade de 1º grau,
julgou parcialmente procedente a ação mandamental ajuizada pela impetrante, servidora efetiva do Município de Maracanã, indeferindo os pedidos de concessão de Adicional de Ascensão de Nível e de inclusão de 100 (cem) horas-aula, e concedendo a segurança em relação aos pedidos de Adicional por Tempo de Serviço e de Gratificação de Escolaridade de Nível Superior;

II –
A impetrante efetivamente faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, conforme preceitua a Lei Municipal nº
057/90,
por ter demonstrado que é servidora concursada do Município de Maracanã desde o dia
01
/01/2005;

III - A
impetrante, que possui o cargo de professora, regido pela Lei Municipal nº 040/2011, não possui direito ao recebimento do Adicional de Ascensão de Nível;

IV – Em razão da conclusão
no curso de graduação de Bacharel em Teologia, a
impetrante
faz jus ao recebimento da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior;

V – O pedido
de inclusão de 100 (cem) horas-aula na carga horária da impetrante, não se encontra fundamentado, o que impossibilita sua análise;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Márcia do Socorro da Silva Pinheiro
em face de
Raimunda da Costa Araújo – Prefeita Municipal de Maracanã
, tendo o Juízo Monocrático julgado parcialmente procedente a ação mandamental, indeferindo os pedidos de concessão de Adicional de Ascensão de Nível e de inclusão de 100 (cem) horas-aula, e conceder a segurança em relação aos pedidos de Adicional por Tempo de Serviço e de Gratificação de Escolaridade de Nível Superior, devendo esta última ser paga retroativamente a partir do mês de março de 2015.

No mencionado
mandamus
(
Num. 473512 - Pág. 2
/
11)
, o patrono da impetrante narrou que a mesma é servidora concursada do Município de Maracanã, possuindo o cargo de Professora e com admissão no dia 01
/01/2005.

Salientou que como a impetrante possui direito ao recebimento do
Adicional por Tempo de Serviço, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 057/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Maracanã).

Aduziu que a impetrante, também, faz jus ao Adicional de Ascensão de Nível, em razão do prescreve a Lei Municipal nº 014/97.

Ressaltou que a impetrante possui o direito, igualmente, ao aumento de sua carga horária em 100 (cem) horas-aula e a receber o Adicional de Nível Superior.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a incorporação das mencionadas vantagens nos vencimentos da impetrante. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através do despacho de
Num. 473512 - Pág. 21
, requisitou as informações necessárias da autoridade coatora para, posteriormente, manifestar-se sobre liminar pleiteada.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (
Num. 473514 - Pág. 1
/
10
), pugnando, em resumo, pela denegação da segurança.

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 473516 - Pág. 1
/7), concedendo parcialmente a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 484902 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 1651943 - Pág. 1
/7), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Márcia do Socorro da Silva Pinheiro em face de
Raimunda da Costa Araújo – Prefeita Municipal de Maracanã
, tendo o Juízo Monocrático julgado parcialmente procedente a ação mandamental, indeferindo os pedidos de concessão de Adicional de Ascensão de Nível e de inclusão de 100 (cem) horas-aula, e conceder a segurança em relação aos pedidos de Adicional por Tempo de Serviço e de Gratificação de Escolaridade de Nível Superior.

Inicialmente, no que tange ao Adicional por Tempo de Serviço, ressalto que o
referido adicional encontra-se
disciplinado na Lei Municipal nº 057/90
, que preceitua o seguinte
:

“
Art.

69. Por quinquênio de efetivo no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 quinquênios.

§1°. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido.”

Como se vê, a legislação municipal assegura ao servidor público o adicional de serviço no percentual de 5% do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, até o máximo de cinco quinquênios.

No caso dos autos, a impetrante demonstrou que é servidora efetiva do Município de Maracanã desde o dia
01
/01/2005, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, tendo o Juízo
a quo
, acertadamente concedido o referido benefício em favor da impetrante.

No que concerne ao Adicional de Ascensão Funcional, os artigos 19 e 20, da Lei Municipal nº 014/97, que estabeleceu o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Maracanã, assim dispõe:

“Art. 19. O servidor titular de cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Maracanã, assim discriminados:

I - de zero a três anos, nível I;

II - de três anos e um dia a seis anos nível II;

III - de seis anos e um dia a nove anos, nível III;

IV - de nove anos e um dia a doze anos, nível IV;

V - de doze anos e um dia em diante, será nível V.

Art. 20. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.”

Pela análise da norma acima citada, conclui-se que o servidor da Municipalidade em questão ingressa no nível I e, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, fará jus a progressão funcional ao nível subsequente, percebendo, por conseguinte, o adicional de ascensão na proporção de 10% (dez) por cento sobre o seu vencimento.

Entretanto, no caso em análise, a impetrante, por ser professora, é regida pela Lei Municipal nº 040/2011, que não contempla a referida gratificação nas suas disposições. Por conseguinte, a impetrante não faz jus ao mencionado adicional.

Quanto ao pedido de Gratificação de Escolaridade de Nível Superior, este representa tão somente uma promoção que eleva o salário, continuando o impetrante a exercer a mesma atividade no mesmo cargo.

Consta nos autos, cópia do certificado de conclusão no curso de graduação de Bacharel em Teologia (
Num. 473512 - Pág. 16
)
pela impetrante
, motivo pelo qual, mostra-se demonstrado que a mesma faz jus ao recebimento da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior.

Por fim, no que concerne a pedido
de inclusão de 100 (cem) horas-aula na carga horária da impetrante, entendo que o pleito, como bem observou a autoridade de 1º grau, não encontra-se fundamentado, o que indubitavelmente impossibilita sua análise.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021